Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725831-73.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LAIS SILVA SANTOS, JONI REMOS DE SOUSA, JON ROMULO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DOSIMETRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. 1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas interestadual. 3. A natureza de uma das drogas apreendidas, no caso, a cocaína, possui efeito devastador na saúde dos usuários, uma vez que causa rápida dependência e autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 4. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena-base seja incrementada em duplicidade. Precedentes TJDFT. 5. Demonstrando-se que os acusados se dedicavam às atividades criminosas, não deve ser reconhecido o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Mantém-se a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, porquanto, na espécie, restou comprovado que os réus trouxeram as drogas do Rio de Janeiro para o Distrito Federal (art. 40, V, Lei 11.343/06). 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de lastro probatório para embasar a condenação; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e enunciado 587 da Súmula do STJ, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento das causas de exasperação da pena imposta aos insurgentes. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV e LV, (princípios da individualização da pena, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal) e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ademais, repisam os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso fundado na apontada contrariedade ao enunciado 587 da Súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 11/9/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, não merece prosperar o apelo extraordinário quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020. Ademais, para infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os insurgentes, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005